Tribunal: TJDFT
Processo: 0722073-75.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722073-75.2022.8.07.0003 RECORRENTE: SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A RECORRIDA: LUCIENE BEZERRA BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. SEGURADA ACOMETIDA DE ENFERMIDADE GRAVE. TRATAMENTO FARMACOLÓGICO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. FOMENTO. RECUSA DA OPERADORA. PACIENTE ACOMETIDA DE CÂNCER DE MAMA, ESTÁGIO GRAVE. PROTOCOLO TERAPÊUTICO. ALTERAÇÃO. MEDICAMENTOS INDICADOS (BEVACEZUMABE –AVASTIN - E PACLITAXEL - TAXOL). OPERADORA. NEGATIVA. ELISÃO. COBERTURA ASSEGURADA JUDICIALMENTE. DANO MORAL. BENEFICIÁRIA DO PLANO. CONDIÇÕES PESSOAIS. ESTÁGIO DA DOENÇA. GRAVIDADE. SITUAÇÃO AMOLDADA À DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO. FORNECIMENTO. OBRIGATORIEDADE RECONHECIDA PELO PROVIMENTO SENTENCIAL. INSURGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO COMINATÓRIO PROCEDENTE. NEGATIVA ILÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO LEGALMENTE ASSEGURADO (CC, ART. 188, I). INOCORRÊNCIA. ATO ILÍCITO. CONSTATAÇÃO. DANO MORAL. FATO GERADOR. CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÃO. RECURSO. DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto o contrato de plano de saúde celebrado entre operadora de serviço de plano de saúde, como fornecedora, e a beneficiária como destinatária final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, emoldure-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, a exata exegese da regulação que lhe é conferida deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pela contratante. 2. A indevida recusa de cobertura do tratamento farmacológico prescrito por profissional médico especialista do qual necessitara a beneficiária por padecer de enfermidade grave, a par de qualificar-se como inadimplemento contratual, irradia à paciente angústia, desassossego, apreensão e insegurança, afetando seu equilíbrio emocional, maculando substancialmente os atributos da sua personalidade, consubstanciando, pois, fato gerador do dano moral, legitimando que seja contemplada com compensação pecuniária compatível com a lesividade do ilícito que o vitimara e com os efeitos que lhe irradiara. 3. Tornada incontroversa a ilegalidade da negativa de cobertura que afligira a beneficiária do plano de saúde, porquanto assentira a operadora com a cominação que lhe fora imposta, implicando reconhecimento de que incidira em ato ilícito ao se negar a fomentar o tratamento farmacológico demandado, os efeitos inerentes à recusa de cobertura extrapolam os pertinentes ao simples inadimplemento contratual, pois afetam o estado anímico da paciente em momento em que padece de enfermidade grave, agravando seu padecimento, consubstanciando, pois, fato gerador do dano moral, legitimando que seja contemplada com compensação pecuniária. 4. O dano moral, afetando os direitos da personalidade da ofendida e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira. 5. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, ponderado, ainda, o caráter pedagógico-profilático da cominação. 6. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 7. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, 1.022, incisos I e II, bem como 1.025, todos do Código de Processo Civil, afirmando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 186, 421, caput, 421-A, 884 e 927, todos do Código Civil, ao argumento de inexistência da falha na prestação dos serviços, devendo ser afastada a ocorrência de danos morais, porquanto entende que não teria cometido qualquer ato ilícito que ensejasse reparação de danos à recorrida. Sustenta que a cobertura do tratamento bem como a condenação por danos morais ensejariam enriquecimento ilícito da recorrida. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 2.299.506, Ministra Nancy Andrighi, DJe 26/5/2023. Por essa razão, o pleito deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos IV, V e VI, 1.022, incisos I e II, bem como 1.025, todos do CPC, porquanto já decidiu o STJ que “Inexiste afronta à prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido: AREsp 2.492.543, Ministro Gurgel de Faria, DJe 4/12/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 186, 421, caput, 421-A, 884 e 927, todos do CC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “resta patenteado que a paciente, ora apelada, sofrera dano moral, atentatório dos atributos de sua personalidade, especialmente quanto à sua honra subjetiva, ao ver recusada a autorização para recebimento de medicação da qual necessitara fazer uso com urgência, tendo em conta a gravidade da enfermidade que a afligira e sua evolução. Destarte, a negativa de cobertura manifestada pela operadora extrapolara sua qualificação como simples inadimplemento contratual. Aludido cenário qualificara a conduta da apelante como ato ilícito e fato gerador de ofensa à integridade psicológica e emocional da contratante do plano de saúde, afetando os direitos da sua personalidade. Os eventos que a apelante protagonizara legitimam, pois, a outorga em favor da paciente de compensação pecuniária destinada a atenuar os efeitos experimentados, minimizando-os por meio de um lenitivo. É que, na espécie, se aperfeiçoaram todos os pressupostos necessários à germinação da responsabilidade civil, pois a postura da seguradora, encerrando nítido abuso de direito, transmudara-se em ato ilícito e afetara os atributos da personalidade da autora (...). A paciente, ora apelada, sofrera dano moral, atentatório dos atributos de sua personalidade, especialmente quanto à sua honra subjetiva, ao ver recusada a autorização para recebimento de medicação da qual necessitara fazer uso com urgência, tendo em conta a gravidade da enfermidade que a afligira e sua evolução. Destarte, a negativa de cobertura manifestada pela operadora extrapolara sua qualificação como simples inadimplemento contratual. Aludido cenário qualificara a conduta da apelante como ato ilícito e fato gerador de ofensa à integridade psicológica e emocional da contratante do plano de saúde, afetando os direitos da sua personalidade (...). Aferido inadimplemento contratual da operadora de saúde, evidenciado pela recusa ilegítima de fornecimento de medicamentos prescritos, e, apurado que o fato havido afetara direito da personalidade da autora, transmudando-se em fato gerador do dano moral, legitimara sua contemplação com compensação pecuniária, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) guarda conformidade com o ilícito havido e com os efeitos que irradiara” (ID 48775878). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado, no sentido de que “a simples lesão do direito e interesse identificado como honra subjetiva faz nascer o direito sucessivo à reparação e consolidar a responsabilidade civil por dano moral” (ID 48775878). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia (...)” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Igual teor: AgInt no AREsp 2223991 / SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 30/6/2023. O apelo especial também não merece prosseguir quanto à arguida divergência interpretativa, pois “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.259.803/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/6/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027